Tribunal: TJPA
Processo: 0812040-82.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9612 - Despejo por Denúncia Vazia
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812040-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA REGINA FERREIRA PINHEIRO

AGRAVADO: CARLOS DA SILVA AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO POR DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL C/C COBRANÇA DE ALUGUÉIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INCOMPATIBILIDADE COM A VIA ESTREIRA DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. INADIMPLÊNCIA EM PERÍODO ANTERIOR AO DA PANDEMIA DE COVID-19. CONCESSÃO DA LIMINAR EM CONFORMIDADE COM A REGRA DO ARTIGO 59, § 1º DA LEI 8245/91. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A necessidade de dilação probatória é incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, considerando que seu objeto está limitado ao que restou decidido pelo Juízo de origem na decisão agravada.

2. Nos termos do artigo 239, § 1º, do CPC, tem-se suprida a citação pessoal pelo comparecimento espontâneo do réu nos autos.

3. Incabível a pretensão de reforma da liminar de despejo em virtude da pandemia do COVID-19, considerando que a situação de inadimplência da recorrente se deu em momento anterior ao período que impôs as medidas de restrição ao combate do vírus.

4. Liminar concedida em conformidade com o art. 59, § 1º, inciso XI, da Lei 8245 /91.

5. Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0812040-82.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SANDRA REGINA FERREIRA PINHEIRO

AGRAVADO: CARLOS DA SILVA AGUIAR

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por SANDRA REGINA FERREIRA PINHEIRO (Id. 6837165) contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, nos autos da Ação de Despejo c/c Rescisão Contratual e Pedido Liminar e Cobrança de Aluguéis e Encargos da Locação (Processo nº 0802930-29.2021.8.14.0301) ajuizada por CARLOS DA SILVA AGUIAR, ora agravado, diante do inconformismo com a decisão que concedeu liminar a fim de determinar que a agravante desocupasse voluntariamente o imóvel em 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Trata-se de ação de despejo c/c rescisão contratual e pedido liminar e cobrança de aluguéis e encargos da locação ajuizada por CARLOS DA SILVA AGUIAR em face de SANDRA REGINA FERREIRA PINHEIRO e a fiadora DORALICE PACHECO FERREIRA.

Em Decisão de evento 22791409 o pedido de liminar de despejo deixou de ser analisado ante a suspensão legal em razão do estado de calamidade.

A fiadora foi citada (28492932) e segundo certidão de id 278864181 o imóvel objeto da locação estava fechado com placa de um comércio.

Em petição de evento 3460052 os herdeiros do autor comunicam o óbito deste e requerem a habilitação como sucessores processuais, bem como informam que a locatária utiliza o imóvel locado para fins comerciai(sic), contrariando o contrato firmado. Juntam documentos. Requer a parte autora a desocupação liminar do imóvel com a dispensa da caução, visto que o débito supera o valor de três meses de aluguel.

Segundo o entendimento deste Juízo cabe a substituição da caução pelos aluguéis devidos pelo locatário, filiando-se ao seguinte entendimento jurisprudencial:

(...)

Assim, não vislumbro razão para que o crédito decorrente de eventual sentença prolatada em ação de despejo por falta de pagamento não possa ser utilizado como garantia em execução provisória, pois, ao mesmo tempo em que confere ao devedor meio de se ressarcir, caso o decisum seja anulado em sede recursal, permite que o credor satisfaça a exigência da caução da forma menos gravosa.

Por tais motivos, concedo a liminar requerida, dispensando pelos fundamentos acima a prestação de caução, com fundamento nos arts. 59, §1º, da Lei 8.245/91, para determinar que a requerida SANDRA REGINA FERREIRA PINHEIRO desocupe voluntariamente o imóvel no prazo material de 15 (quinze) dias, sob pena de despejo compulsório, sem a necessidade de expedição de novo mandado.

(...)”

Nas razões recursais, a agravante relata, em síntese, que o agravado, já falecido em 14/07/2021, promoveu Ação de Despejo por Descumprimento Contratual c/c Cobranças de Aluguéis com Pedido de Tutela Antecipada, afirmando que a recorrente se encontrava inadimplente.

Que, todavia, a hipótese não está dentre as que permitem a concessão de medida liminar de despejo.

Alega que desconhece o contrato de locação anexado aos autos pelo recorrido e que este é nulo de pleno direito; a ausência de assinatura de duas testemunhas no referido contrato; a nulidade da citação; a ausência de suspensão do processo diante do falecimento do autor e a necessária representação do Espólio.

Aduz a irreversibilidade da medida por ser idosa, estar enferma e receber um salário-mínimo, que, com descontos de empréstimos, vai para o valor de R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais).

Segue alegando que está amparada pela Lei Ordinária nº 9.212, de 14 de janeiro de 2021, que dispõe sobre a suspensão, durante a pandemia da COVID-19, das ações de despejos, desocupações ou remoções forçadas em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais, que sirvam para moradia ou que tenham se tornado produtivos pelo trabalho individual ou familiar neste Estado.

Alega ainda que a irreversibilidade é evidente por contrariar a Lei Federal nº 14.216, de 7 de outubro de 2021.

Juntou documentos, pugnou pelo deferimento do efeito suspensivo, e, ao final, pelo provimento do recurso.

Os autos foram distribuídos, primeiramente, à Exma. Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque no Plantão Judiciário, que, em decisão proferida sob o Id. 6908316, deixou de apreciar o pedido formulado pela recorrente por considerar que não se enquadra nas hipóteses elencadas nos incisos do artigo 1º da Resolução nº. 16/2016.

Em face da referida decisão, a recorrente apresentou Embargos de Declaração (Id. 6910269).

Manifestação da agravada (Id. 6915390) onde alega, em síntese, que a habilitação dos sucessores do Senhor Carlos da Silva Aguiar ocorreu em conformidade com as previsões legais e com o entendimento jurisprudencial; e a manutenção da decisão recorrida diante da não aplicação ao caso das hipóteses previstas nas legislações que impedem o despejo durante a pandemia da Covid-19.

Redistribuído o feito, coube-me a relatoria.

Em exame de cognição sumária (Id. Num. 7018970), deferi o efeito suspensivo pleiteado; determinei que se oficiasse ao Juízo de primeira instância, comunicando-lhe do teor desta decisão solicitando informações, assim como, a intimação do agravado na forma da lei, facultando-lhe juntar cópias das peças que entendesse necessárias.

Em face da referida decisão interlocutória, os agravados interpuseram Agravo Interno (Id. Num. 7044948) alegando que os imóveis não são utilizados para fins de moradia e que nenhum dos imóveis é utilizado para subsistência da recorrente, pugnando pela concessão do despejo da agravante e reforma da decisão interlocutória.

Segue afirmando que os débitos locatícios existem desde setembro/2019, ou seja, seis meses antes do início da pandemia da COVID-19, dez meses antes da vigência da Lei nº 14.010/20, 01 ano e quatro meses antes da Lei Estadual nº 9.212/2021 e 02 anos e 01 mês antes da vigência da Lei nº 14.216/2021. E que, portanto, o litígio entre a locadora e o locatário é anterior ao início da pandemia.

Alega que a Lei nº 14.010/2020 se destina às pessoas que se encontram em situação de vulnerabilidade.

Aduz que a Lei Estadual nº 9.212/2021 prescreve a suspensão do cumprimento de medidas judiciais que impliquem em despejos, evitando que pessoas e famílias fiquem sem moradia e que de acordo com certidões de oficiais de justiça anexados aos autos de origem atestam que a recorrente não utiliza os imóveis para fins residenciais.

E que a Lei Federal nº 14.216/2021 reforça, em seu artigo 5º, que a liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo só não poderá ser concedida se restar comprovado que o inadimplemento dos alugueres se eu em razão da pandemia da COVID-19.

Ao final, requereu o conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões ao Agravo de Instrumento (Id. 7160727).

Contrarrazões ao Agravo Interno (Id. 7556848).

Tenho por relatado.

Incluído o feito em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Inicialmente, saliento que o presente Agravo de Instrumento está pronto para julgamento, o que
prejudica a análise do Agravo Interno manejado pela parte agravada.

Conheço do recurso eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

A agravante se insurge em relação à decisão agravada que concedeu a liminar para determinar que a recorrente desocupasse voluntariamente o imóvel, objeto do contrato de locação firmado entre as partes, sob pena de despejo compulsório.

Reconsidero a decisão de Id. 7018970 em que deferi o efeito suspensivo pleiteado nesta via recursal, considerando o que segue:

No que tange à alegação do recorrente acerca da nulidade do contrato de locação anexado aos autos de origem, supostos vícios no referido contrato e o pleito pelo exame pericial dos documentos, observo que, ao menos neste momento processual, de cognição sumária, não há nos autos indícios quanto ao vício apontado no contrato celebrado anexado aos autos de origem pelo agravado (Ids. 22360002 a 22360016). Ao contrário, infere-se que há elementos suficientes que corroboram a existência da relação locatícia.

Ademais, a via estreita do agravo de instrumento não comporta dilação probatória tal como pretende o recorrente, devendo a discussão sobre eventual vício ser apreciado pelo Juízo
a quo
sob pena de ferir o princípio que vela pelo Duplo Grau de Jurisdição.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“E M E N T A AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA ADMINISTRATIVA. NULIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO IMPROVIDO. 1.
As questões versadas nos autos dependem de dilação probatória, incabível em sede instrumental. 2
. Ante a inocorrência de qualquer ilegalidade envolvendo a prolação dos atos combatidos, não se justifica a intervenção do Poder Judiciário, sob pena de violação do princípio da tripartição do poder. 3. Agravo de instrumento improvido.” (TRF-3 - AI: 50253658220194030000 SP, Relator: Desembargador Federal MARCELO MESQUITA SARAIVA, Data de Julgamento: 04/02/2022, 4ª Turma, Data de Publicação: DJEN DATA: 10/02/2022)

Assim, sem razão a recorrente quanto a esse ponto.

Igualmente sem razão a agravante acerca da alegação de inexistência ou nulidade da citação, sob o argumento de que a citação não foi regularmente recebida pela recorrente.

Compulsando os autos de origem, verifica-se a certidão de Id. 38396421 onde o Oficial de Justiça desta Corte atestou que deixou de citar pessoalmente a recorrente, pois teria se mudado para o Distrito de Mosqueiro há 6 (seis) anos, conforme informações do filho da requerida, ora agravante.

Em seguida, certidão expedida pelo Oficial de Justiça desta Corte (Id. 6915401) onde atestou que intimou o ocupante do imóvel, Senhor Ricardo Rafael Ferreira Campos, que se recusou a colocar o ciente.

Ato contínuo, certidão (Id. 7050608) atestando que deixou de intimar a recorrente, pois se dirigiu ao endereço e se deparou com um comércio que estava fechado e os vizinhos não souberam prestar informações sobre o proprietário.

Posteriormente, verificou-se o comparecimento espontâneo da recorrente, consoante Id. 40389264, restando suprida sua citação consoante dispõe o §1º do artigo 239 do Código de Processo Civil, tal como consignado pelo Juízo de origem no despacho de Id. 40946523 do processo originário.

“Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

§1º O comparecimento espontâneo do réu ou do executado supre a falta ou a nulidade da citação, fluindo a partir desta data o prazo para apresentação de contestação ou de embargos à execução.”

Assim, não há que se falar em nulidade da citação no caso em análise.

Verifica-se, outrossim, a habilitação dos sucessores do Senhor Carlos da Silva Aguiar, em conformidade com a legislação processual em vigor, precipuamente o disposto no artigo 110 do Código de Processo Civil, considerando que o falecimento ocorreu em 14/07/2021, consoante certidão de óbito anexada aos autos de origem (Id. 34600522) e a habilitação dos sucessores ocorreu em 14/09/2021.

Consigno ainda que, em que pese a morte ser causa de suspensão de processo, período em que deve haver a habilitação dos novos legitimados e não havendo a referida suspensão, diante da inexistência de prejuízo ao espólio, os atos processuais porventura praticados não devem ser anulados, em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas (STJ, 2ª Turma, AgRg no AREsp 759.411/DF, rel. Min. Humberto Martins, j.27/10/2015, DJe 12/11/2015), pelo que não se verificam as nulidades processuais sustentadas pelo agravante em suas razões.

A recorrente segue alegando em suas razões que não teriam sido atendidos os requisitos para a concessão da tutela de urgência para fins de despejo, sob o argumento de que está amparada pela Lei Ordinária nº 9.212, de 14 de janeiro de 2021 e pela Lei Federal nº 14.216, de 7 de outubro de 2021.

Em exame de cognição sumária deferi o efeito suspensivo pleiteado por considerar a aplicabilidade das supracitadas leis, contudo, analisando detidamente os autos de origem e em conformidade com a jurisprudência pátria entendo ser necessária a reconsideração da decisão liminar deferida e a consequente manutenção da decisão agravada.

Explico:

A Lei nº 9.212 de 14/01/2021 dispõe o seguinte:

“1º Fica suspenso enquanto perdurar o estado de calamidade pública previsto no Decreto nº 6, de 20 de março de 2020, o cumprimento de medidas judiciais, extrajudiciais ou administrativas que impliquem em despejos, desocupações ou remoções forçadas, em imóveis privados ou públicos, urbanos ou rurais no Estado do Pará.

Parágrafo único. Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, dentre outros:

I - execuções de decisões liminares e de sentenças, em ações de natureza possessória, petitória e de despejo;

II - desocupações e remoções forçadas promovidas pelo Poder Público;

III - medidas extrajudiciais;

IV - autotutela;

V - denúncia vazia em locação.

Art. 2º
A suspensão a que se refere esta Lei se aplica a imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar e tem como objetivo evitar medidas que resultem em pessoas e famílias desabrigadas, bem como a proteção do direito à moradia adequada e segura durante a pandemia da COVID-19, buscando:”

Pois bem, conforme corretamente consignado na decisão enfrentada, consoante certidão de Id. 27864181 do processo de origem e a partir da documentação acostada aos autos pelo recorrido (Id. 34600521), restou configurado que a locatária utiliza o imóvel para fins não residenciais, pelo que não se aplicaria a referida lei.

Ademais, consigno que nos autos da ADPF nº 828, em curso no Supremo Tribunal Federal, foi deferido parcialmente o pedido liminar requerido “ a fim de evitar que remoções e desocupações coletivas violem os direitos à moradia, à vida e à saúde das populações envolvidas.(...) Ante o exposto, defiro parcialmente a medida cautelar postulada, para suspender a possibilidade de concessão de liminar de despejo nas hipóteses previstas no art. 59, § 1º, incisos I, II, V, VII, VIII e IX, da Lei nº 8.425/1991, nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável. Tendo em vista a necessidade de conferir maior segurança jurídica e facilitar a execução da medida cautelar, fixo o prazo de suspensão por seis meses a contar da presente decisão, sendo possível cogitar sua extensão caso a situação de crise sanitária perdure."

E, ainda, após a determinação nos autos da referida ADPF, foi promulgada a Lei nº 14.216/2021 que dispôs sobre a suspensão de despejos em casos de locação.

A referida lei dispõe em seu artigo 4º:

“Art. 4º Em virtude da Espin decorrente da infecção humana pelo coronavírus SARS-CoV-2, não se concederá liminar para desocupação de imóvel urbano nas ações de despejo a que se referem os
incisos I
,
II
,
V
,
VII
,
VIII
e
IX do § 1º do art. 59 da Lei nº 8.245, de 18 de outubro de 1991
, até 31 de dezembro de 2021,
desde que o locatário demonstre a ocorrência de alteração da situação econômico-financeira decorrente de medida de enfrentamento da pandemia que resulte em incapacidade de pagamento do aluguel e dos demais encargos sem prejuízo da subsistência familiar.

Parágrafo único. O disposto no
caput
deste artigo somente se aplica aos contratos cujo valor mensal do aluguel não seja superior a:

I – R$ 600,00 (seiscentos reais), em caso de locação de imóvel residencial;

II - R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais), em caso de locação de imóvel não residencial.”

Em recente decisão (01/12/2021), o Ministro Luís Roberto Barroso proferiu decisão nos autos da ADPF 828 estendendo até 31 de março de 2022 a suspensão de despejos e desocupações.

Ocorre que, analisando detidamente os autos, verifica-se que a inadimplência da recorrente iniciou em setembro/2019 (Id. 22360005 do processo de origem), ou seja, as razões que deram ensejo ao inadimplemento são anteriores à pandemia de COVID-19, não se verificando, deste modo, alteração de situação econômico-financeira decorrente da pandemia que tenha resultado na incapacidade de pagamento do aluguel.

Neste sentido, jurisprudência pátria:

“Apelação Cível. ação de DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS INICIAIS. APELO DO RÉU. SUSPENSÃO DO DESPEJO EM RAZÃO DA PANDEMIA DO COVID-19.
IMPOSSIBILIDADE. INADIMPLÊNCIA ANTERIOR A PANDEMIA.
ônus sucumbencial mantido. sentença mantida em sua integralidade. recurso conhecido e desprovido. 1. Muito embora não se desconheça a situação de calamidade pública a qual assola o país em razão da pandemia do novo coronavírus, nota-se que, se por um lado há de se considerar os infortúnios causados pela crise, por outro há também que se tomar em conta o Direito objetivo. Neste sentido, além do cenário decorrente da COVID-19 não servir como prerrogativa para que locatários imponham sua vontade sobre locadores, de forma a obstar o seu direito ao exercício da denúncia vazia, nota-se que as regras previstas na lei n. 14.010/20 (Lei do RJET) para impedir a ordem de despejo restringiam-se à hipótese de concessão liminar da ordem, o que não é o caso. 2.
Oportuno consignar que, no caso dos autos, a inadimplência dos apelantes se estende desde meados de 2019, não havendo notícias de quitação até o momento, ou seja, as razões que levaram ao inadimplemento são anteriores à pandemia do COVID-19, de modo que não é plausível a alegação da parte locatária
.
3. Se foi o apelante quem deu causa à lide, não se justifica a redistribuição do ônus sucumbencial em razão do indeferimento de um simples pedido acessório, quando os pedidos principais são providos, como consequência do inadimplemento contratual do apelante. (TJPR - 18ª C.Cível - 0012594-27.2020.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA - J. 06.12.2021)(TJ-PR - APL: 00125942720208160001 Curitiba 0012594-27.2020.8.16.0001 (Acórdão), Relator: Marcelo Gobbo Dalla Dea, Data de Julgamento: 06/12/2021, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/12/2021)

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS.
LOCAÇÃO
. EMBARGOS À EXECUÇÃO. I.
TEORIA DA IMPREVISÃO. INAPLICÁVEL, NO CASO. EMBORA NÃO SE IGNORE OS PREJUÍZOS GERADOS PELA
PANDEMIA
, OS TERMOS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS FORAM LIVREMENTE PACTUADOS ENTRE AS PARTES. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DAS PARTES E A LIVRE INICIATIVA. ADEMAIS, A
INADIMPLÊNCIA
DOS EMBARGANTES INICIOU EM PERÍODO
ANTERIOR
AO DECLÍNIO DA CIRCULAÇÃO DE PESSOAS EM RAZÃO DA
PANDEMIA
. II. O FATO DOS LOCATÁRIOS ESTAREM ATRAVESSANDO DIFICULDADES FINANCEIRAS, POR SI SÓ, NÃO EXIME DA OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DOS LOCATÍCIOS, TAMPOUCO DOS ENCARGOS MORATÓRIOS E MULTA RESCISÓRIA.
III. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO CONFIGURADO. A MEMÓRIA DE CÁLCULOS QUE EMBASA A EXECUÇÃO APENAS DISCRIMINA DE FORMA INDIVIDUALIZADA O VALOR CORRESPONDENTE A CADA RUBRICA, SENDO QUE O SOMATÓRIO DESTAS NÃO ULTRAPASSA O MONTANTE AJUSTADO A TÍTULO DE
LOCAÇÃO
, NÃO HAVENDO FALAR EM COBRANÇA EM DUPLICIDADE OU EXCESSO. IV. ÔNUS SUCUMBENCIAIS REDIMENSIONADOS. NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DAS EMBARGANTES E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DAS EMBARGADAS. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50013325420218210022, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em: 17-02-2022)

Assim, considerando-se que a recorrente se encontra em inadimplência anterior ao período da pandemia da COVID-19, sem a comprovação de quitação do débito, ainda que parcial, e em conformidade com o disposto no artigo 59, §1º, da Lei 8245/91 que prevê que nas ações que possuem exclusivamente o fundamento da falta de pagamento de aluguéis e acessórios da locação no vencimento, será concedida liminar, sem a oitiva da parte contrária, determinando-se a desocupação do imóvel pelo locatário, no prazo de quinze dias, deve-se manter a decisão ora impugnada, em conformidade com as provas dos autos.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
mantendo a decisão que deferiu a liminar de despejo e torno sem efeito a decisão sob o Id. 7018970.

É o voto.

Belém (PA), 21 de março de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 28/03/2022